Tribunal: STF
Processo: ARE 1547208
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas com envolvimento de adolescente. Art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/2006.



    I. Caso em exame:



    1. Novo agravo interno contra acórdão que rejeitou embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo, todos deduzidos pelo ora agravante.



    2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do tribunal estadual que negou provimento às apelações deduzidas pela defesa.



    II. Questão em discussão:



    3. Preenchimento dos pressupostos de recorribilidade do agravo interno no recurso extraordinário com agravo. 



    III. Razão de decidir:



    4. Exsurge manifestamente incabível, nos termos dos artigos 1.042 do Código de Processo Civil e 317 do RI/STF, a interposição de novo agravo interno em recurso extraordinário com agravo de acórdão proferido por esta Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal que, no caso, rejeitou os embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo opostos pelo ora agravante. Precedentes.



    5. Recurso protelatório que busca rediscutir tema já decidido, almejando-se obter excepcionais efeitos infringentes. Inviabilidade. Precedentes.



    IV. Dispositivo:



    6. Agravo regimental não conhecido, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão.